Tribunal: TJDFT
Processo: 0735198-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – DOI. SISTEMA CCS PARA A AVERIGUAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A pesquisa via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI tem a finalidade de fiscalizar a realização de negócios imobiliário. Caso o credor tenha alguma dúvida acerca de transações imobiliárias, realizadas pela devedora, pode ele mesmo realizar uma busca nesse sentido nos sites cartórios imobiliários. Portanto, não se mostra razoável a quebra do sigilo de dados (DOI), no caso, pois providência desproporcional que culmina por afrontar o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da CF.
2. O sistema CCS BACEN possui a mesma base de dados do sistema SISBAJUD, o qual já informa a existência de relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes. Assim, para a busca de ativos financeiros basta acessar a plataforma SISBAJUD, diligência que pode ser realizada pela própria parte.
3. Recurso conhecido e desprovido.